Tribunal: TJMT
Processo: 1055168-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1055168-63.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (APELADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (APELANTE), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (APELANTE), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, UNÂNIME”.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO FORMAL. TRANSMISSÃO DO PATRIMÔNIO NOS TERMOS DO ART. 1.784 DO CC/2002. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À FORÇA DA HERANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada contra os herdeiros de devedor falecido, constituindo título executivo
judicial. Os apelantes sustentam ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o único devedor era o falecido e que não houve inventário ou partilha de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os herdeiros podem ser demandados diretamente na ação monitória sem a comprovação da existência de bens deixados pelo falecido ou da abertura de inventário.

III. Razões de
decdir

3. Nos termos do art. 1.784 do CC/2002, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários, abrangendo tanto o ativo quanto o passivo do de cujus.

4. O art. 796 do CPC prevê que o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde na proporção da herança recebida. A inexistência de inventário não afasta essa responsabilidade.

5. A ausência de inventário formal não pode ser utilizada como estratégia para inviabilizar a cobrança de dívidas do falecido, sendo legítima a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação monitória.

6. A constituição do título executivo judicial contra os herdeiros não transmuta a obrigação sucessória em obrigação pessoal ilimitada, devendo a responsabilidade ser restrita às forças da herança, cabendo aos herdeiros
demonstrar
eventual inexistência de patrimônio em fase de cumprimento de sentença.

7. A certidão de óbito não constitui prova absoluta da inexistência de bens, podendo ser contraditada pela alegação do credor de que há patrimônio registrado em nome do falecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Os herdeiros podem figurar no polo passivo de ação monitória ajuizada contra o falecido, mesmo na ausência de inventário
formalizado, sendo sua responsabilidade limitada às forças da herança efetivamente recebida.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.784, 1.792 e 1.997; CPC/2015,
arts
. 75, VII, 110 e 796.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY TEODORO BORGES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por Sandra Vilela de Freitas, Viviane Vilela de Freitas
Malouf
e Marcos Vilela de Freitas contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Mercantis XXV S.A., constituindo título executivo judicial contra os apelantes.

Os apelantes alegam ilegitimidade passiva, sustentando que o único devedor da Cédula Rural Pignoratícia era José Gilberto Borges de Freitas, falecido em 16 de dezembro de 2016. Argumentam que não participaram da contratação do financiamento, não sendo responsáveis pelo débito. Defendem que a ação deveria ter sido proposta contra o espólio do falecido, nos termos dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil e do artigo 796 do Código de Processo Civil. Alegam que o apelado não demonstrou a existência de bens deixados pelo falecido, afastando a obrigação dos herdeiros em responder pela dívida.

Pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva e a ação seja extinta sem resolução do mérito, além da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança, conforme o artigo 1.792 do Código Civil. Afirma que a ação foi proposta corretamente, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, pois não foi localizado inventário. Argumenta que a certidão de óbito, que menciona a inexistência de bens, não é prova absoluta, cabendo aos herdeiros demonstrarem a ausência de patrimônio.

Pugnam pelo desprovimento do recurso, a condenação dos apelantes por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (id. 267931262).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY TEODORO BORGES (RELATORA):

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva dos apelantes, na condição de herdeiros, para responderem por dívida contraída pelo falecido José Gilberto Borges de Freitas, materializada em Cédula Rural Pignoratícia, considerando a inexistência de inventário aberto ou de bens formalmente partilhados.

O falecimento do devedor ocorreu em 16 de dezembro de 2016, e a ação monitória foi ajuizada em 2020 diretamente contra os herdeiros, ora apelantes. A certidão de óbito anexada aos autos indica, a princípio, que o
falecido não deixou bens, embora o apelado sustente a existência de imóveis registrados em nome do de cujus (id. 264079251).

A legitimidade passiva consiste em questão preliminar de natureza processual que se refere à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à verificação da adequada correlação entre a parte demandada e a situação jurídica material controvertida. No caso em análise, trata-se de verificar se os herdeiros do devedor original podem figurar no polo passivo de ação monitória referente a obrigação contraída pelo falecido.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), estabelece que
“aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
. Esta transmissão automática abrange tanto o ativo quanto o passivo patrimonial do de cujus, respeitados, naturalmente, os limites legais.

O Código de Processo Civil, em complemento a essa premissa, disciplina especificamente a sucessão processual no art. 110, estabelecendo que
“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”
. Este dispositivo evidencia que o ordenamento processual brasileiro reconhece duas possibilidades para a sucessão em caso de falecimento: a sucessão pelo espólio ou diretamente pelos sucessores.

É certo que o art. 75, VII, do CPC determina que o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Esta regra pressupõe logicamente, a existência de inventário aberto, situação não verificada no caso sub judice.

A interpretação do sistema jurídico, contudo, não deve permitir situações em que o exercício de direitos se torne impossível. Admitir a tese de que, na ausência de inventário, os credores do falecido ficariam impossibilitados de perseguir seu crédito, seria criar verdadeira imunidade patrimonial em favor dos herdeiros, incentivando a não abertura do inventário como estratégia para evadir-se das obrigações deixadas pelo autor da herança.

Nessa perspectiva, a inexistência de inventário formal não pode servir de escudo aos herdeiros para afastar sua legitimidade passiva, especialmente quando se considera que a própria abertura do inventário constitui obrigação que lhes incumbe. Ademais, o art. 796 do CPC expressamente prevê que
“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”
.

Por esse dispositivo, percebe-se que o legislador admite duas situações distintas: a responsabilidade do espólio antes da partilha e a responsabilidade dos herdeiros após a partilha. Quando a lei menciona
“feita a partilha”
, refere-se à partilha em seu sentido material (efetiva transferência de bens), e não meramente formal (procedimento de inventário). Assim, se os herdeiros já estão na posse dos bens, ainda que sem procedimento formal de inventário, a finalidade do dispositivo legal permite que a ação seja direcionada diretamente contra eles.

A ação monitória, disciplinada nos
arts
. 700 a 702 do CPC, tem por finalidade constituir título executivo judicial a partir de documento escrito sem eficácia de título executivo. Inexistindo oposição do réu via embargos monitórios, converte-se o mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial.

Na hipótese, a monitória foi ajuizada diretamente em face dos herdeiros e não do espólio, pois, como já demonstrado, inexiste inventário formalizado. Esta peculiaridade do caso nos permite indagar se a procedência da monitória acarretaria o reconhecimento do título judicial em face dos herdeiros, pessoalmente, e não em face do espólio ou do de cujus.

Entendo, contudo, que a formação do título executivo judicial contra os herdeiros representa mera formalização processual que viabiliza a execução da obrigação, sem modificar sua natureza jurídica material. Ou seja, esta circunstância não tem o condão de desnaturar a origem sucessória da
obrigação, tampouco de ampliar a responsabilidade dos herdeiros para além dos limites estabelecidos na legislação civil. A obrigação permanece sendo de origem sucessória, mantendo-se, por conseguinte, os limites de responsabilidade patrimonial estabelecidos na legislação civil, especialmente nos
arts
. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Em outras palavras, o fato de a ação monitória ter sido ajuizada diretamente contra os herdeiros, resultando em título executivo judicial em seus nomes, não transmuta a obrigação sucessória em obrigação pessoal ilimitada. O título executivo judicial formado nessas circunstâncias carrega consigo a natureza sucessória da obrigação originária, preservando-se a limitação de responsabilidade aos limites das forças da herança.

Os herdeiros poderão, no momento processual oportuno (em eventual impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução), invocar o benefício de inventário para limitar sua responsabilidade, cabendo-lhes, nessa ocasião, o ônus de comprovar a inexistência de patrimônio ou que o montante cobrado excede as forças da herança.

Consigno, por oportuno, que a certidão de óbito indicar a inexistência de bens deixados pelo falecido não constitui prova absoluta desta circunstância. Trata-se de informação declaratória que pode não refletir com precisão a realidade patrimonial do de cujus ao tempo de seu falecimento, especialmente quando o credor alega expressamente a existência de imóveis registrados em nome do falecido.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida, sem prejuízo de que, em eventual fase de cumprimento de sentença ou execução, seja rigorosamente observada a limitação de responsabilidade prevista no art. 1.792 do Código Civil.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com a consignação de que a responsabilidade dos herdeiros pelo título executivo judicial constituído deve ser restringida ao montante da herança efetivamente
recebida, cabendo-lhes, no momento processual oportuno, a demonstração da inexistência de patrimônio ou que o montante cobrado excede as forças da herança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025.